Tribunal: TJDFT
Processo: 0738975-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738975-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA NARCISO SANTANA, FERNANDA NARCISO SANTANA AGRAVADO: KLAYD EDUARDA DE SOUZA, NYCHOLAS ALEXANDER BORGES RÉU ESPÓLIO DE: PAULO BORGES SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULA NARCISO SANTANA e outra contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, Dr. Domingos Savio Reis de Araujo, que, no procedimento de inventário deflagrado pela agravantes, determinou que “nenhum imóvel que não conste registrado em nome do de cujus em cartório de registro de imóveis será partilhado nestes autos” (ID, 208294685, p.4), alijando, assim, imóvel identificado na exordial situado na Colônia Agrícola Águas Claras (inscrição IPTU n. 5011865x) pendente de regularização. Em suas razões recursais (ID 64084963), as demandantes sustentam, em síntese, que a ausência de registro imobiliário em Cartório de Imóveis não desnatura a expressão econômica que dele deriva, sendo prescindível a regularização do bem para, posteriormente, haver sobrepartilha. Tecem arrazoado no sentido de que o imóvel foi adquirido na constância do matrimônio, devendo integralizar o conjunto de bens a serem partilhados, notadamente porque a viúva, ora agravante, possuiu com o falecido regime de comunhão parcial de bens (p. 8). Sustentando a presença dos requisitos legais, postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que o imóvel indicado na exordial seja incluído no rol de bens a partilhar. Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Considerando a ausência de liquidez dos bens a inventariar, bem assim a responsabilidade do espólio em arcar com as custas e despesas processuais, concedo as agravantes o benefício da gratuidade de justiça tão somente para análise do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). A matéria posta em análise cinge-se à possibilidade de reconhecer a regularidade de esboço de partilha onde conste imóvel em situação irregular. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, atenta a realidade de grande parte dos imóveis no Distrito Federal, tem reconhecido a possibilidade de a partilha em inventário versar também sobre imóveis que estejam em situação irregular. A propósito, confira-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR. AUTOS ELETRÔNICOS. DISPENSA DE JUNTADA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS E FACULTATIVAS (ART. 1.017, § 5o, CPC). MÉRITO. INCLUSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR NA HERANÇA A SER PARTILHADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC, cuidando-se de autos que tramitam de forma eletrônica, dispensada está a apresentação das peças obrigatórias e facultativas para a formação do instrumento. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. Em ação de inventário deve haver a reunião de todos os bens e direitos deixados pelo falecido, de maneira que os direitos titularizados pelo de cujus sobre imóvel localizado em área irregular também devem ser incluídos na herança, porquanto tem expressão econômica para efeito de posterior partilha entre os herdeiros admitidos na ação. 3. Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1329120, 07396227820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no PJe: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. DIREITOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. PARTILHA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Atenta a realidade de grande parte dos imóveis no Distrito Federal, mostra-se possível a partilha em inventário ou arrolamento versar sobre direitos imóveis que estejam em situação irregular. 2. O documento expedido pela Secretaria de Habitação que reconhece ao de cujus a titularidade de direitos sobre o imóvel, mesmo que de natureza não dominial, autoriza sua inclusão no arrolamento sumário. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1691053, 07022993420238070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. COMPROVAÇÃO DA POSSE. DIREITO POSSESSÓRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO. INCLUSÃO NA PARTILHA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a partilha dos direitos incidentes sobre imóvel, ainda que este se encontre em situação irregular, porquanto os direitos possessórios sobre referido bem ostentam conteúdo econômico. 2. Embora ausente documento que comprove a propriedade, demonstrados nos autos a posse sobre o imóvel em nome do falecido por meio de contrato de cessão de direitos, devem ser mantidos no rol de bens do espólio os direitos possessórios relativos ao referido imóvel. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1288390, 07267928020208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “In casu”, merece especial destaque documento de escritura pública de ID 193552437 dos autos de origem, que demonstra transação do bem pela viúva antes de realizada a partilha dos bens constituídos durante o matrimônio. Nada obstante a verossimilhança dos direitos que amparam a pretensão recursal, não vislumbro risco de dano de difícil reparação ou irreparável na espécie, notadamente ante a celebridade conferida por este órgão julgador para tais recursos. Desse modo, não demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, em especial o perigo de dano, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator